Tribunal: TJDFT
Processo: 0703874-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. SERVIDOR PÚBLICO LOCAL. MUTUANTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMOS. PRESTAÇÕES. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. DESFALQUE PATRIMONIAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. EXTRAPOLAÇÃO. MÚTUOS FOMENTADOS PELO MESMO MUTUANTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. IMPERATIVO LEGAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO MUTUÁRIO. CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SUBSISTÊNCIA. ELISÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. PEDIDO INEXISTENTE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. QUALIFICAÇÃO DECOTE DO EXCESSO. MODULAÇÃO DO OBJETO DA LIDE. MÉRITO. EXAME. FRANQUIA LEGAL (CPC, ART. 1.013, §3o, II). APELO PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA DECOTADA E REFORMADA.
1. A lide, na conformidade do devido processo legal, é resolvida sob os marcos alinhavados na inicial como fundamentos da pretensão formulada – causas de pedir próxima e remota -, porquanto o réu somente se defende do que fora aduzido em seu desfavor e supedâneo da fundamentação desenvolvida, e sob os limites do pedido, que demarca o alcance da prestação postulada, donde, estabilizada a controvérsia na conformidade da causa de pedir e do pedido originalmente formulados, inviável que seja resolvida sob premissas materiais diversas e contemple prestação que exorbita a postulada.
2. Cingindo-se a causa de pedir originalmente formulada à alegação de ilegalidade de os descontos originários dos empréstimos fomentado ao autor e implantados em sua folha de pagamento e na conta corrente da sua titularidade exorbitarem a limitação concernente à margem consignável, não compreendendo o fundamento de ilegalidade dos descontos implantados em conta corrente com lastro em permissivo contratual nem pretensão volvida a elidi-los, inviável que, na resolução do litígio, seja concedida essa prestação, implicando a resolução assim empreendida julgamento ultra petita, determinando que o excesso em que incidira o julgado singular seja decotado e paramentada a lide aos seus efeitos contornos.
3. A previsão contratual que autoriza o abatimento de parcelas derivadas de empréstimos pessoais diretamente em folha de pagamento e/ou em conta corrente, consubstanciando simples forma de adimplemento do contratado, não encontra repulsa no ordenamento legal, sendo, ao invés, admitida e legitimada, devendo os abatimentos, contudo, serem proporcionais à remuneração do mutuário, devendo, no somatário, guardarem subserviência ao equivalente ao firmado como margem consignável, parâmetro reputado apto a prevenir o superendividamento, de modo que não lhe advenha desequilíbrio financeiro passível de refletir no seu orçamento doméstico e sua subsistência com um mínimo de dignidade.
4. A apreensão de que os mútuos foram fomentados pelo mesmo agente financeiro conduz à constatação de que lhe era possível apreender se as prestações originárias dos empréstimos se coadunariam com o equivalente à “margem consignável” pautada como parâmetro para o endividamento do servidor público, determinando que, ignorada essa previsão, as prestações sejam moduladas ao permitido como forma de privilegiação dos direitos assegurados ao mutuário ante a natureza de relação de consumo inerente ao relacionamento que mantém e como forma de ser preservada sua subsistência com um mínimo de conforto material, prestigiando-se o princípio constitucional que salvaguarda a dignidade como direito e garantia fundamental.
5. Apelo conhecido e parcialmente provido. Julgamento ultra petita reconhecido de ofício, decotando-se da sentença o excesso em que incorrera. Unânime.